Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702202-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOZINHA XAVIER DOS REIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Diante da petição (ID 23193782) que informa que as partes entabularam acordo nos autos originários, ainda não homologado judicialmente, intime-se a agravante para manifestar se ainda persiste interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021, 08:26:34. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator